Tribunal: TCU
Processo: 000.056/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 832023, modalidade Pregão e Uasg 452208 (Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO DOS FABRICANTES DOS VEÍCULOS LEVES, SEMIPESADOS, PESADOS E MÁQUINAS PESADAS ATRAVÉS DE CATÁLOGOS, QUE SERÃO ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, BEM COMO PARA ATENDER AO CONVÊNIO No 01/2023 COM A POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL 005/2021, ACORDO DE COOPERAÇÃO No 136/2020 COM A POLÍCIA CIVIL E CONVÊNIO No 81/2021 COM O CORPO DE BOMBEIROS.)

Inteiro teor:
Acórdão 819/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua concessão, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 000.056/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Formiga - MG. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.5. Representação legal: Demosthenes Menezes de Oliveira Junior, representando Metropolitana Maquinas e Veiculos Ltda.. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Prefeitura Municipal de Formiga - MG, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico SRP 83/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. ausência da informação no edital do Pregão Eletrônico SRP 83/2023, do valor estimado, com base no histórico de serviços realizados, configurando falha no planejamento da contratação e podendo acarretar prejuízo à competitividade do certame, descumprindo o princípio da transparência - art. 40, inc. I, da Lei 8.666/1393 e art. 3o, inc. II, da Lei 10.520/2002; 1.6.2. dar ciência desta deliberação à Prefeitura Municipal de Formiga - MG e ao representante; 1.6.3. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal.